Tribunal: STF
Processo: RE 172816
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-09
Data de publicação: 1994-02-09

Ementa:
EMENTA:  DESAPROPRIAÇÃO, POR ESTADO, DE BEM DE SOCIEDADE DE
ECONOMIA  MISTA  FEDERAL  QUE EXPLORA  SERVIÇO  PÚBLICO  PRIVATIVO DA
UNIÃO.
1.         A União  pode desapropriar  bens dos  Estados, do Distrito
Federal,  dos  Municípios  e  dos   territorios  e  os  Estados,  dos
Municípios,  sempre  com autorização  legislativa  especifica.  A lei
estabeleceu  uma  gradação  de  poder  entre  os  sujeitos  ativos da
desapropriação, de modo a prevalecer o ato da pessoa jurídica de mais
alta  categoria,  segundo  o  interesse  de  que  cuida:  o interesse
nacional,  representado pela União, prevalece sobre o regional, interpretado pelo Estado, e este sobre o local, ligado ao Município, não havendo reversão ascendente; os Estados e o Distrito Federal não podem desapropriar bens da União, nem os Municípios, bens dos Estados ou da União, Decreto-lei n. 3.365/41, art. 2, par. 2.. 2. Pelo mesmo princípio, em relação a bens particulares, a desapropriação pelo Estado prevalece sobre a do Município, e da União sobre a deste e daquele, em se tratando do mesmo bem. 3. Doutrina e jurisprudência antigas e coerentes. Precedentes do STF: RE 20.149, MS 11.075, RE 115.665, RE 111.079. 4. Competindo a União, e só a ela, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres, art. 21, XII, f, da CF, está caracterizada a natureza pública do serviço de docas. 5. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, sociedade de economia mista federal, incumbida de explorar o serviço portuário em regime de exclusividade, não pode ter bem desapropriado pelo Estado. 6. Inexistência, no caso, de autorização legislativa. 

4.         Competindo a  União, e  só a  ela, explorar diretamente ou
mediante  autorização, concessão  ou permissão,  os portos marítimos,
fluviais  e lacustres, art.  21, XII, f,  da CF, esta caracterizada a
natureza pública do serviço de docas.
5.         A Companhia Docas do Rio de Janeiro, sociedade de economia
mista federal, incumbida de explorar o serviço portuário em regime de
exclusividade, não pode ter bem desapropriado pelo Estado.
6.         Inexistência, no caso, de autorização legislativa.
7.         A norma do art. 173, par. 1., da Constituição aplica-se as
entidades  publicas  que  exercem atividade  econômica  em  regime de
concorrência,  não tendo aplicação as sociedades de economia mista ou
empresas publicas que, embora exercendo atividade econômica, gozam de
exclusividade.
8.         O dispositivo constitucional não alcanca, com maior razão,
sociedade  de economia  mista  federal que  explora  serviço público,
reservado a União.
9.         O   artigo  173, par. 1.,   nada  tem   a   ver   com  a
desapropriabilidade  ou  indesapropriabilidade  de  bens  de empresas
publicas  ou sociedades de economia mista; seu endereco e outro; visa
a  assegurar a livre concorrência,  de modo que as entidades publicas
que exercem ou venham a exercer atividade econômica não se beneficiem
de  tratamento privilegiado  em relação  a entidades  privadas que se
dediquem a atividade econômica na mesma área ou em área semelhante.
10.        O disposto no par. 2., do mesmo art. 173, completa o
disposto no par. 1., ao prescrever  que "as empresas publicas e as
sociedades de economia mista não poderao gozar de privilegios fiscais
não extensivos as do setor privado".
11.        Se o serviço de docas fosse confiado, por concessão, a uma
empresa privada, seus bens não poderiam ser desapropriados por Estado
sem  autorização do Presidente da Republica, Súmula 157 e Decreto-lei
n.  856/69; não  seria razoável  que imóvel  de sociedade de economia
mista  federal, incumbida  de executar  serviço público  da União, em
regime de exclusividade, não merecesse tratamento legal semelhante.
12.        Não se  questiona  se o  Estado  pode desapropriar  bem de
sociedade  de economia mista federal que não esteja afeto ao serviço.
Imóvel  situado no  cais do  Rio de  Janeiro se  presume integrado no
serviço  portuário que,  de resto,  não  é estatico,  e a  serviço da
sociedade,  cuja duração e  indeterminada, como  o próprio serviço de
que esta investida.
13.       RE não conhecido. Voto vencido.